Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Violência doméstica. Crime contra a dignidade sexual de criança. Medidas protetivas. Necessidade.
Tratando-se de crime contra a dignidade sexual de criança, no âmbito doméstico e familiar, justifica-se manter as medidas protetivas a fim de resguardar a integridade psicológica e física da vítima – criança de 10 anos -, que teme o paciente. Ordem denegada.